Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-57.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-57.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AMORIM DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS E FGTS. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL COM MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora em ação de cobrança de verbas trabalhistas e FGTS contra o Município de Tanque Novo, em razão da ausência de comprovação do vínculo funcional alegado.

2 - A pretensão inicial abarcava o período de 1997 a 2016, contudo, à míngua de interposição de agravo de instrumento (CPC, art. 354, parágrafo único) contra a decisão
que reconheceu a prescrição com relação ao período de 02/03/1997 a 11/12/2016 – estabelecendo que o processo seguiria apenas com relação a eventuais valores devidos relativos ao período de 17/08/2016 a 11/12/2016. Inteligência do art. 1.009, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – As questões a serem dirimidas são: (i) a alegação de nulidade da sentença por suposto vício de fundamentação; e (ii) o acerto, ou não, da sentença no que diz respeito às regras de distribuição do ônus da prova e a sua conclusão quanto à inexistência de comprovação de vínculo funcional do recorrente com o ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral do STF, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

5 – Conforme orientação jurisprudencial desta corte em demandas que versam sobre cobrança de verbas salariais, recai sobre o autor o ônus da comprovação da existência do vínculo funcional havido entre as partes, além do respectivo período e do
quantum
apontado como devido (CPC, art. 373, I).

6 – Na espécie, o autor não apresentou qualquer documento capaz de atestar a existência e duração do vínculo funcional alegado e, embora oportunizado, quedou-se inerte na produção de prova testemunhal.

7 – A menção na contestação a um contrato de terceirização com uma cooperativa não configura confissão quanto à existência de vínculo jurídico-administrativo direto. Sem embargos, à Fazenda Pública não se aplicam os efeitos materiais da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos públicos são considerados indisponíveis. Inteligência dos arts. 341, I, e 345, II, do CPC. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 4º, 341, I, 345, II, 373, I e II, 489; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000302-57.2021.8.05.0254
, sendo parte(s) Apelante
ANTONIO AMORIM DA SILVA
e parte(s) Apelada
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça